Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR ALEGA VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A CONCLUSÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO LIVRE-CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
1) nos crimes de ação pública, o Magistrado não está vinculado às conclusões do Ministério Público, que venha a se manifestar pela absolvição do acusado. Prevalece o princípio do livre-convencimento motivado do Juiz, permitindo o julgamento de acordo com a análise das provas apresentadas nos autos. Preliminar rejeitada.
2) Em crimes de violência sexual, a palavra da vítima tem especial importância probatória, principalmente quando apresenta discurso coerente sobre os fatos, em consonância com as demais provas contidas nos autos.
3) Recurso conhecido e desprovido.